Tribunal: TJPA
Processo: 0805711-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805711-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO: FLORIANA FERREIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805711-49.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL – OAB/RS 40.004

AGRAVADOS: ALRILENE COELHO VIANA E OUTROS

ADVOGADO: RITA DE CÁSSIA DE AGUIAR ROCHA – OAB/PA 20.786

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR CORREIO. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO PARA ENDEREÇO NO QUAL A PARTE NÃO POSSUIA MAIS FILIAL. CITAÇÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

1- Diante da evidência de que a Agravante, ré na ação, não ocupava mais o endereço no qual ocorreu a citação, devem ser anulados todos os atos realizados desde a citação.

2 - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por BANCO CIFRA S.A., em face da decisão interlocutória de id. 111250949 dos autos originários, que colheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fins de reconhecer a incidência dos juros de mora nos danos materiais a partir da citação (31/03/2016).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 18900960, a Agravante se insurge contra o interlocutório recorrido, sustentando que há flagrante nulidade de citação, uma vez que a parte ré não fora validamente citada, uma vez que o endereço para o qual a carta fora enviada não pertence ao executado.

Alega que o endereço informado pela agravada era uma filial, a qual teve suas atividades encerradas em 28.11.2014, sendo seu encerramento consolidado em 15.01.2015, antes da citação.

Afirma ainda que o endereço fornecido na peça vestibular para onde foi direcionada a carta de citação, não pertence nem jamais pertenceu ao agravante, e tal informação é facilmente verificada mediante consulta ao CNPJ da instituição financeira junto ao site da receita federal.

Ao final requer seja reconhecida a nulidade da citação.

Em decisão monocrática de id. 19056025, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender os atos executórios da demanda originária, até a resolução do presente recurso.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 19675381.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 19724038, onde se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na validade ou não da citação da requerida em local onde já não mais exercia atividade alguma.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão a recorrente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa" (STJ; AgRg no AREsp 653.706/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/08/2015).

Entretanto, apesar de coadunar com referido entendimento, verifico que referida teoria da aparência não pode ser aplicada à hipótese dos autos, em razão da especificidade do caso, em que a citação foi entregue em endereço no qual não mais existe a filial da pessoa jurídica requerida.

No caso em tela, verifico que há elementos relevantes que maculam a citação realizada, diante da evidência de que a apelante, ré na ação de conhecimento, não ocupava mais o endereço no qual ocorreu a citação.

A Agravante, aduz, em síntese, que o endereço para o qual foi enviado a carta de citação era de uma filial, a qual teve suas atividades encerradas em 28.11.2014, sendo seu encerramento consolidado em 15.01.2015, antes mesmo da citação.

Corroborando a alegação da Agravante, verifico no id. 81380384 - Pág. 9 dos autos originários, que no comprovante de inscrição e de situação cadastral junto a Receita Federal (CNPJ), consta o endereço da instituição bancária CIFRA S.A., na Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Sala 102, Bloco 02, 10º Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04.543-000.

Além disso, verifico que a carta de citação postal foi recebida na data de 31 de março de 2016 (id. 60636838 - Pág. 2), quando a demandada supostamente já não mais se fazia presente naquele endereço.

Deste modo, a priori, inexiste nos autos qualquer indício de que a agravante ou os seus representantes estivessem exercendo atividades naquele endereço, de modo que o cumprimento da citação se deu em endereço equivocado.

Note-se que a citação é um dos eventos mais importante do processo, em torno do qual se devem guardar todas as cautelas para que efetivamente se cumpra a missão do ato, que é chamar o réu para a discussão forense, dando-lhe ciência da ação proposta.

Se a citação não ocorre de maneira regular, há evidente prejuízo à parte, que tem cerceado seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, já que a parte que ocupa o polo passivo sequer saberá que existe um pleito formulado judicialmente contra ela. E assim o processo terá curso sem que ela possa exercer seu direito de trazer aos autos seus argumentos e provas, de forma a contrapô-los àqueles afirmados pelo autor da ação.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR CORREIO. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO PARA ENDEREÇO NO QUAL A PARTE NÃO POSSUI MAIS LOJA. Diante da evidência de que a apelante, ré na ação, não ocupava mais o endereço no qual ocorreu a citação, devem ser anulados todos os atos realizados desde a citação (TJ-MG - AC: 10000210442984001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – AR DESTINADO AO IMÓVEL JÁ DESOCUPADO. Sentença que reconheceu a nulidade da citação. Documentos que demonstram a desocupação voluntária antes da citação. Nulidade configurada. Decisão preservada. Apelação desprovida. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10059348520168260704 SP 1005934-85.2016.8.26.0704, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 31/08/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2018)

Diante, portanto, da evidente nulidade da citação realizada nos autos da ação, todos os atos realizados a partir desta devem ser anulados, a fim de que seja oportunizado à requerida apresentar sua defesa e a ambas as partes produzir provas nos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular todos os atos processuais realizados após a citação da Agravante, desfazendo os efeitos da revelia que lhe foram aplicados e determinando o regular processamento do feito, concedendo-lhe prazo para apresentar defesa e realizar instrução probatória.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024